Tribunal: STF
Processo: HC 257465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇAO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE FORMA REITERADA, EM ESPAÇO DE TEMPO APROXIMADO E COM MESMO MODUS OPERANDI. CONTEXTO CONSIDERADO SUFICIENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CONCLUIR-SE PELA DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.